Tribunal: TJMT
Processo: 1002211-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002211-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIÃO (EMBARGANTE), COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 01.353.487/0001-59 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO LATTERZA DE OLIVEIRA - CPF: 268.844.128-01 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INOCORRÊNCIA – RESPEITADO O PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO ART. 935 DO CPC – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – VÍCIO EXISTENTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA FAZENDA NACIONAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, não ficou demonstrada a alegada nulidade do julgamento do acórdão, eis que a disponibilização da pauta ocorreu em 29/02/2020, conforme se vê-se no ID 35258500, e a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Interno ocorreu em 11/03/2020, o que demonstra que foi observado o quinquídio legal do art. 935 do CPC.

Todavia, tem-se que a decisão foi proferida com base em premissa equivocada, eis que ficou demonstrado que a intimação acerca do Acórdão constante no ID. 8404760, não foi encaminhada à Caixa de Entrada da Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso, de modo que é tempestivo os Embargos de Declaração de ID. 12931538, devendo ser anulada a certidão de trânsito em julgado de ID. 12285968.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Interno.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o voto condutor é nulo, uma vez que o feito foi incluído em pauta de julgamento, designado para a Sessão Ordinária de 11/03/2020, todavia, a intimação pessoal da União quanto à inclusão da demanda em pauta de julgamento ocorreu somente em 09/03/2020, o que contraria o art. 935 do CPC.

Afirma que a efetiva intimação da União ocorreu menos de 48 horas antes da realização do julgamento que desproveu seu recurso, prejudicando o exercício regular do direito à ampla defesa, previsto na Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que a decisão foi proferida com base em premissa equivocada em relação a intimação da União acerca do acórdão que denegou o agravo de instrumento interposto.

Alega que referida intimação foi indevidamente encaminhada diretamente a uma das subcaixas internas da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de Mato Grosso, à época existentes, as quais haviam sido criadas pelo Procurador-Chefe meramente como um facilitador da organização do trabalho.

Assevera que o encaminhamento direto da intimação para uma subcaixa específica significa ignorar que cada órgão tem sua própria organização, bem como os eventuais afastamentos de servidores/procuradores, dificultando sobremaneira o enfrentamento das demandas de massa, como ocorre no âmbito da PGFN.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício alegado, bem como seja declarado nulo o julgamento proferido no Recurso de Agravo Interno, renovando-se os atos praticados.

Alternativamente, pugna para que seja reconhecida a tempestividade do Recurso de Embargos de Declaração de ID. 12931538.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 44717469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração
opostos pela
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Interno.

Desde logo, insta consignar que este recurso é de natureza particular, seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Na hipótese, a Embargante sustenta que o voto condutor é nulo, uma vez que o feito foi incluído em pauta de julgamento, designado para a Sessão Ordinária de 11/03/2020, todavia, a intimação pessoal da União quanto à inclusão da demanda em pauta de julgamento ocorreu somente em 09/03/2020, o que contraria o art. 935 do CPC.

Do exame dos autos, nota-se que não assiste razão à Embargante, eis que, de acordo com o artigo 935 do CPC, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados, salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, em seu art. 105, § 2.o, que a pauta de julgamento dos processos cíveis e administrativos deverá ser publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), 5 (cinco) dias úteis antes da sessão de julgamento.

Logo, da interpretação dos referido artigos, conclui-se que é assegurado as partes um interstício mínimo de 5 dias entre a publicação da pauta e a realização da sessão de julgamento, para que possuam tempo no preparo de suas defesas, em observância as garantias do contraditório e da ampla defesa assegurado pelo artigo 5.o, inciso LV, da Constituição Federal.

Na hipótese, observa-se que a disponibilização da pauta ocorreu em 29/02/2020, conforme se vê-se no ID 35258500, e a sessão de julgamento do Recurso de Agravo de Interno ocorreu em 11/03/2020, o que demonstra que foi observado o quinquídio legal do art. 935 do CPC.

Assim, não há falar em nulidade do julgamento por violação ao art. 935 do CPC.

A Embargante alega ainda que o acórdão foi pautado em premissa equivocada, eis que a intimação da União acerca do acórdão que denegou o agravo de instrumento interposto foi direcionada, de modo automático e sem qualquer solicitação desta Procuradoria, para subcaixas pessoais dos procuradores.

Da análise dos autos, tem-se que assiste razão à Recorrente, isso porque, ficou demonstrado que a intimação acerca do Acórdão constante no ID. 8404760, não foi encaminhada à Caixa de Entrada da Procuradoria da Fazenda Nacional em Mato Grosso.

Ao contrário, constata-se que o sistema PJE, de modo automático, encaminhou diversos atos de comunicação processual diretamente para subcaixas pessoais dos procuradores e/ou setores internos, dentre os quais a intimação do Acórdão em comento.

Corroborando o alegado pela Embargante, extrai-se do Chamado de Protocolo 343832, aberto junto ao Departamento de Suporte e Informações da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI) desse Tribunal de Justiça, que não houve qualquer solicitação da Procuradoria para encaminhamento de expedientes para subcaixas, bem como que não houve aviso informando que deveria desmarcar a caixa que já estava previamente configurada pelo CNJ.

Assim, tem-se que não houve a regular intimação pessoal da União acerca do Acórdão id. 8404760, nos termos dispostos no artigo 183, § 1.o, do Código de Processo Civil, de modo que é tempestivo os Embargos de Declaração de ID. 12931538, devendo ser anulada a certidão de trânsito em julgado de ID. 12285968.

Diante dessas considerações,
dou parcial provimento
aos embargos de Declaração para anular a certidão de trânsito em julgado de ID 12285968, uma vez que os embargos de declaração de ID 12931538 foram interpostos tempestivamente pela Fazenda Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020